Tribunal: STF
Processo: ARE 1329699
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. I. Nos termos do art. 16, § 1°, da Lei n° 6.830/80: "não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução", sendo inaplicável à execução fiscal o disposto no art. 914 do CPC/15, em razão do princípio da especialidade, como decidiu a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.272.827/PE, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73, em relação ao art. 736 do CPC/73. 2. Em casos excepcionais, quando se verificar a insuficiência do patrimônio da parte executada, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o processamento dos embargos de devedor, sem garantia integral, sujeitando-se a eventual reforço de penhora nos autos da execução. Nessa seara, vale conferir, mutatis mutandis, a orientação firmada pela Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp n° 1127815, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73, rel. Min. Luiz Fux, DJe 14/12/2010. 3. No caso em tela, inexistem elementos nos autos que demonstrem de forma inequívoca a insuficiência do patrimônio da parte executada. 4. Apelação desprovida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 37 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    É inaplicável à execução fiscal o disposto no art. 914 do CPC/15, ante o princípio da especialidade da LEF. Dessa forma, por ser lei especial, prevalece o regramento previsto na Lei de Execução Fiscal, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.272.827/PE, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 31/05/2013, firmou entendimento no sentido de que o art. 736 do CPC/73 (atual art. 914 do CPC/15), que dispensa a garantia como condicionante dos embargos, não se aplica às execuções fiscais, diante da presença de dispositivo específico, qual seja, o art. 16, § 1º, da Lei nº 6830/80, conforme ementa a seguir transcrita:
    (...)
    Em casos excepcionais, entretanto, quando se verificar a insuficiência do patrimônio da parte executada, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido os embargos de devedor, sem garantia integral, sujeitando-se a eventual reforço de penhora nos autos da execução (Nessa seara, vale conferir, mutatis mutandis, a orientação firmada pela Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.127.815, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73, rel. Min. Luiz Fux, DJe 14/12/2010). Dessa forma, admitem-se os embargos sem garantia, quando se verificar a insuficiência do patrimônio da parte executada, sob o fundamento de que o acesso ao Judiciário e a garantia do contraditório e ampla defesa não podem ser obstados em razão da ausência de seu patrimônio. No caso em tela, contudo, inexistem elementos nos autos que demonstrem de forma inequívoca a insuficiência do patrimônio da executada. A questão foi analisada com precisão pelo juiz a quo, conforme trecho da sentença a seguir transcrito: 
    “No caso em tela, do exame da demanda principal, observo que os créditos exequendos remontam ao valor de R$ 84.335,69. Ocorre que, vejo que à época do ajuizamento da presente demanda havia um bloqueio nas contas e aplicações titularizadas pela Embargante na ordem de R$ 944,69, conforme detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores às fls. 158/159 da EF. Constato, ainda, que a Executada, então Embargante, foi regularmente intimada para proceder à complementação da garantia, nos termos da decisão de fls.155/157, item n° 3, subitem VI e informação de fls. 186 dos autos originários; entretanto, a parte interessada quedou-se silente, conforme certificado às fls. 188 do mesmo processo. È dizer, sequer suscitou qualquer efetivo obstáculo fático-jurídico para o atendimento da garantia exigida pela lei específica. Destaco, outrossim, que o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica, portanto desprovido da presunção legal de insuficiência de recursos, não instruído com qualquer elemento comprobatório da situação econômica da Embargante não é, por si só, idôneo para afastar a exigência de garantia prevista na lei específica.”
    Cabe destacar, ainda, que não há ofensa aos princípios constitucionais do acesso à justiça, da ampla defesa e do contraditório, em razão da exigência de garantia da execução como condição de procedibilidade dos embargos à execução, na medida em que a executada pode exercer seu direito constitucional de ação, para declarar a nulidade do título ou a inexistência da obrigação, através da ação declaratória ou desconstitutiva.
    (...)
    Ademais, foi assegurado na sentença à parte embargante “a oportunidade de oposição dos Embargos do Devedor, tão logo se constitua garantia do débito nos autos principais ou comprove a impossibilidade de efetuar” Assim, não tendo a embargante garantido o juízo, é carecedora do direito de ação, por ausência de condição específica.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente